Tribunal: TJPA
Processo: 0006886-82.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006886-82.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ROBERTO MOTA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SAÍDA DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL. SUPRESSÃO DE TRIBUTO MEDIANTE FRAUDE E OMISSÃO DE INFORMAÇÕES AO FISCO (ART. 1º, I, II E V, DA LEI Nº 8.137/90). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. DÚVIDAS QUANTO À MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DO APELADO. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS QUE SE ASSEMELHA A ERRO DE CONTABILIDADE E INADIMPLEMENTO FISCAL E NÃO CRIME. ACERVO PROBATÓRIO INCAPAZ DE ENSEJAR A REFORMA DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acorda os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

EM CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006886-82.2018.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ROBERTO MOTA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
absolveu Carlos Roberto Mota do crime previsto pelo art. 1º, incisos I, II e V da Lei nº 8.137/90
[1]

c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/90
[2]
e art. 71
[3]
do Código Penal.

A denúncia foi oferecida dia 22.03.2018 (id 12628897) e recebida na data de 03.10.2019 (id 12628924). Após regular instrução processual, em 30.11.2022 o juízo singular julgou a denúncia improcedente para absolver o acusado (Id 12629026).

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente instrumento recursal pugnando pela reforma do julgado para condenar CARLOS ROBERTO MOTA pelo crime contra a ordem tributária acima descrito.

Em contrarrazões, o APELADO Carlos Roberto Mota
pugnou pelo conhecimento e total improvimento do Apelo para a manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 13.2.2023 e remetidos à Procuradoria de Justiça que em 22.03.2023 requereu diligências para certificar a data de intimação do
Parquet
quanto à sentença absolutória.

Cumprida a diligência em 13.04.2023 (id 13600645), os autos retornaram à Procuradoria de Justiça que, em 24.05.2023, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório
. À r
evisão.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

[1]

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

V -
negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

[2]
Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°:

I - ocasionar grave dano à coletividade;

[3]

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

VOTO

CONHEÇO do presente recurso porque atendidos os pressupostos de admissibilidade.

DA REFORMA DO JULGADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS

A defesa informa que a absolvição do APELADO se deu porque o Juízo
a quo
entendeu pela dúvida quanto ao efetivo prejuízo ao erário estadual, bem como que o auditor fiscal pode ter tributado mercadorias realmente isentas de ICMS.

A defesa sustenta que se não houvesse prejuízo ao erário não teria sido lançado o ICMS sonegado no auto de infração e a empresa teria sido apenas multada por descumprimento de obrigação tributária acessória pela não emissão de notas fiscais.

As duas autuações lançaram o ICMS efetivamente sonegado. E tal sonegação fiscal se deu exatamente por meio de vendas de mercadorias sem notas fiscais e, também, por haver o apelado declarado ao Fisco que suas saídas eram todas isentas do tributo, quando isso não condizia com a realidade.

Quanto à conclusão de que o auditor fazendário pode ter tributado mercadorias realmente isentas de ICMS, afirma a defesa que se trata de matéria que foge da competência material judicial, sendo competência da auditoria fiscal que só pode ser objeto de discussão junto à Vara Cível da Fazenda, por meio de Ação Anulatória de Lançamento Fiscal ou mesmo de possíveis Embargos A Execução Fiscal, haja vista não dispor de meios técnicos para avaliar método de auditoria.

A materialidade do delito do art. 1º da Lei 8.137/90 decorre do auto de infração e notificação fiscal contendo lançamento definitivo de crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24).

O Auto de Infração definitivo só não se prestaria a esse fim, se o auditor houvesse deixado claro, em audiência, que nenhuma obrigação tributária acessória houvesse sido fraudada, ou seja, se não houvesse a prestação de informações falsas ou descumprimento total de alguma dessas obrigações acessórias, o que não foi o caso, pois a autoridade lançadora deixou muito claro que tanto houve a venda de mercadorias sem emissão de documentos fiscais, como declarações falsas em Diefs, acerca de mercadorias tributadas como se fossem isentas, fatos que efetivamente resultaram em lançamento do tributo que não fora declarado muito menos pago pelo apelado.

Apesar do esforço da acusação, entendo que não lhe assiste razão.

A denúncia relata que o APELADO, na condição de representante, administrador, controlador e responsável tributário (id 12628919 a 12628921) do contribuinte C.R. MOTA SUPERMERCADO (CNPJ 05.579.337/0001-19), atuante do comércio varejista de mercadoria em geral com predominância de produtos alimentícios, perpetrou durante os anos de 2010 a 2012 o crime tipificado no art. 1º, I, II e V c/c art. 12, I ambos da Lei nº 8.137/90 e art. 71, do Código Penal que consiste em suprimir tributo mediante omissão de informação, declarações falsas ao Fisco, fraude à fiscalização tributária por meio da inserção de informações inidôneas e não emissão de notas fiscais correspondentes ao volume de vendas de mercadorias efetivamente realizadas.

A alegada infração foi descoberta quando a SEFA, por meio de auditoria em profundidade de exercício fechado efetuou levantamento específico e confrontou a análise dos ECFs (Equipamentos emissores de cupons fiscais) e as notas fiscais eletrônicas de saída de mercadorias emitidas pelo contribuinte com as vendas declaradas pelo contribuinte em Diefs (Declaração de Informações econômico-fiscais).

A auditoria em profundidade concluiu que vendas foram realizadas sem a devida emissão de notas fiscais, consequentemente, as declarações em valor menor que o real, portanto, inidôneas, diminuía a base de cálculo do ICMS a recolher, gerando assim o Ainf (Auto de Infração e Notificação Fiscal) nº

072014510001341-5 (id 12628904 a 12628905) lavrado em 31.07.2014, que identificou produtos com saídas classificadas como isentas ou recolhidas por ST (Substituição Tributária), mas que na realidade correspondiam a produtos com tributação normal/antecipação especial e assim foi realizada a reclassificação dos produtos e efetuado o cálculo para identificar o débito do ICMS:

A fiscalização identificou crédito indevido, os débitos declarados pelo contribuinte foram de baixa monta. Isto descaracteriza a fata de recolhimento pelo uso do crédito indevido, pois não houve a declaração real dos débitos oriundos de suas saídas.

Diante desse fato, não se materializou a utilização do crédito indevido, mas apenas o seu registro em suas declarações, fato impeditivo de autuação enquadrada nessa ocorrência.

No entanto, fica o contribuinte ciente que a utilização do crédito sobressalente ao levantamento pela fiscalização e declarados em Diefs é irregular, devendo de imediato proceder o estorno. Para deixar mais preciso, o contribuinte só tem direito em 2010 a R$138.938,89, em 2011 a R$ 151.903,79 e em 2012 R$ 231.352,96 referente às suas entradas. Tem direito também em 2010 a R$ 32.101,79, em 2011 a R$ 18.881,67 e em 2012 R$ 48.655,89 referente ao antecipado especial. Todos os demais créditos, inclusive os transferidos entre períodos, são indevidos e não podem ser utilizados.

Foi apresentada impugnação (id 12628907 a 12628908) e fornecidos os documentos requisitados inclusive com a solicitação para a autenticação de Livros Fiscais da empresa contribuinte (id 12629007), entretanto, em 27.04.2017, a conclusão foi pela procedência do Auto de infração e notificação fiscal (id 12628910 a 12628911) para declarar devido o crédito tributário no valor de R$ 517.261,10 (quinhentos e dezessete mil, duzentos e sessenta e um reais e dez centavos).

Considerando que não houve recurso voluntário ao TARF (Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários), procedeu-se ao lançamento em dívida ativa na data de 07.02.2018 e oferecida denúncia em 16.03.2018 apontando dano ao erário estadual no montante de R$ 809.654,08 (oitocentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos).

Durante depoimento em sede judicial, o auditor Francisco Assis Carolino Júnior, na qualidade de testemunha da acusação, prestou as seguintes informações:

FRANCISCO ASSIS CAROLINO JUNIOR, às perguntas do Ministério Público, respondeu que não recorda se encontrou a empresa no domicílio tributário; que a maioria das notificações foi feita pela regional de Redenção; que não recorda se as notificações foram feitas por edital ou pessoalmente, já que são feitas de acordo com a circunscrição do contribuinte; que os documentos requisitados foram fornecidos; que não conheceu o CARLOS durante a autuação; que quando fizeram a autuação, verificaram a existência de discrepância entre movimentação econômica de entrada, de saída, e valores declarados; que fizeram 2 (dois) autos de infração, um no qual houve a emissão de Nota Fiscal mas não a tributação nos respectivos documentos fiscais, no qual calcularam o valor a tributar e constituíram o crédito; que no segundo auto de infração, detectaram que havia saída de mercadoria desacompanhada de documento fiscal; que identificaram que havia uma declaração de valores de saída, e que esse valor de saída não tinha amparo em documentos Fiscais; que, por exemplo, o contribuinte declarou que emitiu R$100,00 (cem reais) em documento fiscal, mas declarou que emitiu R$1.000,00 (mil reais); que pegaram a diferença de valores declarados pelo contribuinte e não encontrados em documento fiscal e, determinando o que seria tributado e o que não seria, fizeram o cálculo do imposto sobre a fração que seria tributada; que houve a sonegação porque na declaração do contribuinte não havia o imposto; que ele declarou como se não tivesse imposto nas vendas que realizou, como se fossem isentas; que não havia correspondência entre Notas Fiscais e DIEFs; que não recorda se os Livros Fiscais foram analisados, já que à época existia a Escrituração Fiscal Digital; que não recorda se foi analisada a escrituração fiscal; que analisou Notas Fiscais e DIEFs, mas não se recorda se também houve análise de Livros Fiscais; que o declarado em DIEF, em regra, espelha o que está na escrituração fiscal; que declarado determinado valor, presume-se que consta na escrita fiscal e que aquelas vendas ocorreram; que detectaram que foram efetuadas as vendas, mas que não havia as Notas Fiscais correspondentes; que ele declarou as vendas sem Notas Fiscais como isentas de ICMS ou como se o imposto já tivesse sido pago em uma operação antecedente; que fizeram o confronto, apuraram o crédito devido e cobraram com base nisso; que o crédito é aproveitado na entrada da mercadoria, momento em que verificam o percentual ou o índice de crédito que está utilizando na compra de mercadorias; que deve haver uma correspondência entre o crédito que ele utiliza e o débito que destaca quando efetua a venda; que se o contribuinte aproveita 50% na entrada, mas na saída só tributa 10%, é um claro indício de que a venda está sendo feita sem tributação fiscal; que na Nota Explicativa consta que nas compras o contribuinte aproveitava o crédito, mas nas vendas o débito do imposto não era destacado nas Notas Fiscais; que o que ele usa de crédito deve ser similar ao que ele tem destacado nos seus documentos de venda; que nas vendas sem Nota Fiscal, pegaram a diferença entre o que ele declarou como vendas e o valor que apuraram nas Notas Fiscais e essa diferença serviu de base para aferir o valor tributável; que dentro dessas diferença, existem vendas tributáveis, isentas, ou cujo imposto já foi pago, sendo necessária a realização de proporção para retirar exatamente o que foi tributado do valor que foi omitido; que dessa forma não há
bis in idem
; [...]

que na época, antes da Nota Fiscal eletrônica, existia um equipamento que guarda toda a operação de venda no
check-out
do contribuinte e, como não era possível analisar as operações dia-a-dia de todos os períodos analisados, condensaram a análise anualmente;
que a vantagem de declarar mais vendas do que efetuou, a nível de Estado, não consegue vislumbrar; que as vezes, um valor que deixa de declarar a um Fisco, tem uma intenção relacionada a outro Fisco
;
que em relação ao Estado, declarar a mais não traria qualquer benefício ao contribuinte; [...] que o contribuinte pode fazer isso para equiparar suas entradas com suas saídas; que é corriqueiro que as empresas tenham muitas despesas, mas não têm receita que amparem as despesas e, uma das formas de equilibrar essa conta, seria declarar a maior as vendas, ainda que não amparadas por Nota Fiscal;
[...] que as vendas informadas a mais pelo contribuinte, foram declaradas como não tributadas; que para não arbitrar, utilizou os valores informados nas Notas Fiscais;
que a autuação se deu em cima do que não foi amparado por documento fiscal, em relação as operações que foram declaradas como não tributadas
; que foi calculado o ano, o exercício fiscal por completo.

FRANCISCO ASSIS CAROLINO JUNIOR, às perguntas da defesa, respondeu que o ECF era emitido somente na saída da mercadoria, de modo que tendo também a emissão de Nota Fiscal eletrônica, o contribuinte deveria ser um atacarejo;
que o ECF é uma máquina que registra operação por operação; que cada operação de venda realizada no
check-out
ele identifica o produto, a classificação fiscal dos produtos, etc.; que acumula venda por venda; que a quantidade de informação dentro da máquina era colossal; que por isso que era necessária a extração das informações para dentro de um banco de dados, no qual conseguiam trabalhar; que por uma restrição técnica, não tinham como fazer isso dia a dia; que identificavam qual era o produto tributado, e que dentro do ECF ele estava como não tributado; [...] que o cupom fiscal sofria um procedimento que precisava de intervenção do Fisco, chamado de lacração; que o contribuinte adquiria o equipamento, bem como um
software
autorizado pela Secretaria da Fazenda; [...] que o equipamento era lacrado para garantir que não sofreria uma intervenção externa, para garantir a integridade; que toda a informação de tributação era feito pelo contribuinte em seu aplicativo de venda; [...] que quando o contribuinte insere no aplicativo de venda que determinado produto não tem tributação, o ECF grava dessa forma; que quem fazia isso era o contribuinte em seu ponto de venda; [...] que como o contribuinte declarou um valor, mas emitiu as Notas Fiscais, tiveram de inferir o que seria o valor tributável; que para isso, pegaram o que ele informou de vendas em Notas Fiscais e identificaram qual o percentual tributável; que, então, pegaram o percentual encontrado e aplicaram ao valor que desconheciam, por não ser informado em documento fiscal; que essa foi uma técnica utilizada, mas também poderiam também ter feito uma operação financeira; que adotaram a outra técnica; que para o contribuinte, o benefício na conduta seria equilibrar o que estava gastando com o que está comprando, tendo um respaldo; que esse equilíbrio de contas, reduz várias malhas fiscais; que não sabe qual a razão e motivo pelo qual fez isso, mas que há razão
; que os valores de substituição tributária não entraram no auto de infração, sendo desconsiderados; que consideraram o valor que deveria ser tributado dentro de um x de valores que desconhecem porque não têm Nota Fiscal; que no caso específico, o contribuinte tem produtos de tributação antecipada, de substituição tributária, produtos isentos e tributados; que quando vende, ele só pode vender essas 4 (quatro) categorias de produtos; que têm de identificar dentro do que ele informa, por meio de Notas Fiscais, o que se vende de cada produto; que o percentual aplicado é um arbitramento, mas é um arbitramento consistente, já que conforme identificado nas Notas Fiscais; que se ele trabalha com essas produtos, o percentual não pode fugir do que foi averiguado por meio das Notas Fiscais; que não utilizaram Instrução Normativa para aferir o percentual, mas pegaram uma base de tributação do contribuinte; que identificaram um percentual de mercadorias tributadas dentro das vendas amparadas em Notas Fiscais que o contribuinte fez; que não arbitraram margens de lucro; que o percentual foi retirado das Notas Fiscais que ele emitiu nas vendas.

Em sentença, o Juízo
a quo
assim dispôs:

Destaca-se que as informações da testemunha, de que a declaração a maior poderia ter implicações para outros Fiscos, ou para equilibrar as contas da empresa, não têm relevância para a análise da presente ação criminal,
cujo tipo exige como pressuposto o prejuízo ao erário público
.

Ainda que fosse possível vislumbrar justificativa indubitável para a declaração a maior, o método de apuração adotado, embora amparado pela legislação tributária,
gera dúvidas não condizentes com uma condenação penal
.

Isso porque, como se tratava de uma quantidade expressiva de produtos, não sendo possível a aferição individual, a auditoria apurou o percentual tributável nas vendas amparadas por Nota Fiscal, aplicando-o às vendas informadas a maior pelo contribuinte, sem o amparo de documento fiscal.

(...), observa-se que o arbitramento se fundamentou em percentual apurado considerando as vendas amparadas por documento fiscal. No entanto, como o próprio auditor informou em seu depoimento,
o contribuinte trabalhava com produtos de tributação antecipada, de substituição tributária e isentos e, inclusive, informou as operações declaradas a maior como isentas.

Assim, considerando a
possibilidade
de que se tratassem, de fato, de produtos isentos, diante do método de apuração adotado e das demais provas produzidas ao longo da instrução processual, verificam-se elementos suficientes para produzir dúvida razoável em relação a materialidade da conduta descrita nas exordiais acusatórias.
(grifei)

Durante seu depoimento, a testemunha ainda esclarece que o EFC é uma máquina lacrada pelo Fisco adquirida pelo contribuinte que registra operação por operação e é responsável pela identificação e a classificação fiscal dos produtos, entretanto, identificaram qual era o produto tributado e que dentro do ECF ele estava como não tributado e assim inferiram o que seria o valor tributável.

Da análise do caderno processual, não há dúvidas que a sentença não merece reforma, à medida que absolveu o APELADO pela existência de dúvidas consistentes quanto à materialidade que permaneceram mesmo após o encerramento da instrução processual.

Não restou comprovado se o valor tributado era realmente todo tributável. Ressalte-se ainda, que
nenhuma testemunha, sequer o auditor fiscal, apontou em que consistiu a fraude, em tese, perpetrada pelo APELADO.

Além disso, acrescento que para
a caracterização d
o
tipo penal descrito no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, é necessária a presença do dolo genérico, que consiste na omissão voluntária e proposital do recolhimento do valor devido aos cofres públicos com o claro intuito de obter vantagem indevida, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Muito pelo contrário, pelos demais depoimentos constantes dos autos, não há demonstração de que o APELADO tinha pleno conhecimento e domínio da realização da alegada fraude fiscal descrita na denúncia, mediante a omissão de informações e de declarações fiscais inidôneas, com o intuito de suprimir o pagamento de ICMS e ludibriar o Fisco, o que resulta em dúvidas quanto à existência de dolo em sua conduta.

Sobre o assunto, vejamos o que entende a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/90 - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL - IN DUBIO PRO REO. Para a configuração do crime tipificado pelo artigo 1º, inciso II, da Lei 8.137/1990, é necessária a comprovação do dolo, elemento subjetivo consistente na efetiva vontade de fraudar o fisco, mediante omissão ou declaração falsa às autoridades fazendárias, com o fim de suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social. A existência de meros indícios da conduta praticada nos limites do risco permitido pelo ordenamento jurídico não é suficiente para sustentar a condenação criminal, devendo se invocar a prevalência da dúvida, se as provas são frágeis e indiretas. (TJ-MG - APR: 10701170145844001 Uberaba, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/06/2022)

APELAÇÃO CRIME – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISO I, II E IV, DA LEI Nº 8.137/90)– IMPROCEDÊNCIA.APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE ENTENDEU PELA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À ATUAÇÃO DOLOSA DO ACUSADO, SUPRIMINDO TRIBUTO MEDIANTE FRAUDE TRIBUTÁRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que para a configuração da prática do crime contra a ordem tributária faz-se necessária a comprovação da vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo devido, a qual não se mostra devidamente comprovada no caso em análise, impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, com base no princípio in dubio pro reo. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0011387-34.2015.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER - J. 08.08.2022) (TJ-PR - APL: 00113873420158160044 Apucarana 0011387-34.2015.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Luis Carlos Xavier, Data de Julgamento: 08/08/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2022)

Portanto, ainda que reconhecida na esfera administrativa que o contribuinte realmente não emitiu notas fiscais para acobertar mercadorias tributáveis e que há valores a recolher junto ao Fisco Estadual, para a seara criminal, não foram produzidos elementos de prova capazes de sanar as dúvidas e configurar a transcendência da esfera estritamente tributária para repercutir também no âmbito penal.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantidos todos os termos da sentença guerreada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024